Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Atendidos os requisitos previstos no artigo 1.021 do CPC, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
2. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 2.1. Na hipótese, o valor da causa é R$139.932,72 (ID 33218426), que não pode ser tido como muito baixo. Por isto, deve ser mantido o que definido no julgamento da apelação: 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (§ 2o do artigo 85, CPC).
3. Agravo interno conhecido e, na extensão, não provido.